Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-58.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006507-58.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA - CPF: 050.616.851-48 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AILSON GUSTAVO DE MORAIS (APELADO), K. D. S. F. (APELADO), V. H. C. M. (APELADO), Ailson Gustavo de Morais (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JAIRO MULLER SANTOS JUNIOR - CPF: 052.904.601-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 981.336.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER DOUGLAS GRUTKA DA PURIFICACAO - CPF: 033.208.161-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCIRA CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE CARDOSO DA SILVA - CPF: 043.776.361-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANTONIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. D. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO), V. H. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON GUSTAVO DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
;
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

- Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

-
De ofício
, necessária
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em relação à condenação por corrupção de menores, pois, a sanção foi estabelecida abaixo de 04 (quatro) anos; as circunstâncias judiciais recomendam a medida e trata-se de réu primário, ou seja, aperfeiçoados os requisitos legais estampados no artigo 44 do Código Penal.

Recurso conhecido e desprovido, com providências
ex officio
.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 1006507-58.2020.8.11.0007, julgou parcialmente procedente a ação penal proposta contra o denunciado
CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA
e,
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 (uso pessoal) da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal;
absolveu-o

da imputação de associação para o tráfico, prevista no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006; por fim,
condenou-o

pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei no. 8.069/90, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto.

Em razões recursais de ID 149250709, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA
condenado
nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais responsáveis pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 149250712,
vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 154446183, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, utilizando-se
per relationem
dos argumentos aventados nas razões recursais, opinou pelo conhecimento e
provimento

do
recurso ministerial, para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
27/11/2020
, por volta das 20h50, na Rua G, Setor G, na cidade de Alta Floresta-MT, o denunciado
CHARLES EDUARDO DE SOUZA LIMA,

adquiriu, guardou
e
tinha em depósito
substâncias de uso proscrito, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, consistente em 01 (uma) porção média e 05 (cinco) porções pequenas, todas de cocaína e o valor de R$197,00 (cento e noventa e sete reais); bem como associou-se com os adolescentes
Kelwyn da Silva Freire
e
Vinicius Henrique Cardoso Minguis
para praticarem narcotráfico. Além disso, o ora apelado corrompeu os aludidos inimputáveis para a prática da comercialização de entorpecentes.

Consoante o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados e deslocaram-se até a Rua G, ocasião em que avistaram quatro elementos, que tentaram se desfazer do material ilícito que portavam, se dirigindo até um veículo Fiat Uno que chegou no local. Nesse momento, a equipe policial logrou êxito em abordar os suspeitos e durante revistas pessoais, foram localizados os entorpecentes com o ora denunciado, além de dez porções com o menor
Kelwyn
e outras dez porções de cocaína com o adolescente
Vinícius Henrique
. [Denúncia, ID 149245084].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI No. 11.343/06):

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA
pelo delito de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de menores de idade, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 149250197); Boletim de Ocorrência (ID 149250199); Auto de Apreensão (ID 149245051); Laudo Preliminar de Constatação no. 510.2.04.2020.013338-01 (ID 149245069) e Laudo Definitivo no. 3.14.2021.76140-01 (ID 149250694) – apresentando
resultado positivo para cocaína
,
26 (vinte e seis) porções
com massa de
18,10g (dezoito gramas e dez centigramas)
.

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA

não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório, uma vez que os agentes de segurança pública
João Luiz de Oliveira
e
Welder Douglas Grutka
, judicialmente, pontuaram que, durante patrulhamento de rotina, foram acionados via COPOM acerca de uma denúncia indicando que indivíduos estariam próximos a um bar, na Rua G traficando drogas ou prestes a cometer assalto no local.

Asseveraram que se deslocaram até o endereço delatado para averiguar a situação, oportunidade em que se depararam com os suspeitos, os quais tentaram desfazer das trouxinhas de drogas. Foi realizada a abordagem dos presentes e encontrado com alguns indivíduos entorpecentes e outras porções pelo chão, no momento em que eles tentavam embarcar em um veículo de aplicativo (Uber), automóvel em que foram realizada buscas e nada ilícito encontrado e, assim, encaminhados os quatro suspeitos à delegacia.

O
PM Welder
afirmou que conversou informalmente com os adolescentes, um deles citou que a droga pertencia ao maior de idade [
CHARLES
] e que eles faziam venda de entorpecentes em festas, acrescentando o testemunhante que não conhecia o ora apelado de outras abordagens.

O
PM João Luiz
afirmou que entrevistou os abordados, o quais informaram que o dono do material ilícito seria o imputável. [Relatório de mídias, ID 149250678].

Por sua vez, o apelado
CHARLES EDUARDO
, durante a audiência instrutória, negou as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que, apesar de quatro “paradas” lhe pertencerem, eram destinadas para seu próprio consumo. Ressaltou que naquele dia tinha saído para comer espetinho na companhia dos menores de idade
Kelwyn
e
Vinícius
; e antes de chegarem no estabelecimento comercial, passou na residência de
Wilhelm
e depois na casa de
Ailson
, os quais também acompanharam até o restaurante, local em que foram abordados pela Polícia Militar.

Prossegue asseverando que antes de chegar no mencionado espetinho, solicitou um veículo pelo aplicativo e encontrou os menores no caminho, momento em que parou no “Chora Viola”, desceu do Uber e nesse estabelecimento adquiriu duzentos reais em drogas, aduzindo que, quando saiu do automóvel, não visualizou se
Kelwyn
e
Vinícius
também adquiriram entorpecentes naquele local. Assumiu que comprou quatro porções de substâncias proscritas no “Chora Viola”, para seu consumo pessoal. Por fim, discorreu que quando os policiais apareceram estava prestes a embarcar em um Uber para retornar para casa, ao passo que os menores iriam voltar para o bar “Chora Viola”. [Relatório de mídias, ID 149250678].

O menor de idade,
Vinícius Henrique Cardoso Minguis
, judicialmente, narrou que estava na companhia de
CHARLES
e
Kelwyn
quando foram comer espetinho, visto que tinham passado antes no bar “Chora Viola”, ocasião em que adquiriu entorpecente juntamente com o outro menor de idade (
Kelwys
), acrescentando que
CHARLES
estava de carona com eles e não tinha conhecimento que estavam na posse de drogas. Pontuou que antes de chegar no espetinho, passaram na residência de um amigo do
CHARLES
e quando já estavam indo embora desse estabelecimento comercial, foram abordados pelos policiais. Ao final, disse que era usuário de drogas e comprou aquele entorpecente para revender, destacando que vendia por conta própria, negando que seria contratado do ora apelado. [Relatório de mídias, ID 149250678].

Já o adolescente
Kelwyn da Silva Freire
, em sede judicial, afirmou que conheceu o apelado no dia dos fatos, bem como não conhecia o indivíduo
Ailson
. Disse que
Vinícius
lhe convidou para comer espetinho e o
CHARLES
foi junto, sustentando que estava na posse de drogas. Narrou que os três se deslocaram de Uber até o espetinho, porém antes disso, passaram em frente ao bar “Chora Viola” para ver se estava movimentado, aduzindo que nenhum deles desceu do carro naquele momento e seguiram até o restaurante, não passando antes na casa de qualquer amigo do
CHARLES
(
Ailson
), o qual apareceu posteriormente no espetinho, local em que todos foram abordados pela Polícia Militar e juntamente com
Vinicius
, eram os únicos que estavam na posse de drogas, negando que comercializada substâncias ilícitas a mando do ora apelado. [Relatório de mídias, ID 149250678].

A testemunha
Wilhelm Backer de Jesus Pereira
, judicialmente, sustentou que na data dos fatos acompanhou o ora apelado até a residência do
Ailson
, o qual residia perto do espetinho, local em que ficaram por certo tempo e, após, todos foram embora. Disse que também reside perto desse estabelecimento e quando estava a caminho de sua residência, visualizou uma viatura passando e realizando a abordagem, contudo, não foi revistado e já não estava mais na companhia dos outros rapazes. Aduziu que não visualizou
CHARLES
na posse de substâncias ilícitas, sequer ouviu notícias do envolvimento dele com o narcotráfico. [Relatório de mídias, ID 149250678].

Ailson Gustavo de Morais
, perante autoridade judiciária, ouvido na condição de testemunha, narrou que conhecia o
CHARLES
desde criança, pois foram vizinhos e, no fatídico dia, ele chegou até sua casa, lhe convidou para ir ao espetinho e como havia muitos anos que não o via, aceitou aquele convite. Chegaram nesse estabelecimento localizado próximo à sua residência, comeram espetinhos, conversaram por alguns minutos e quando estava indo embora, a guarnição policial chegou no local e solicitou que colocasse as mãos na cabeça, sendo então algemado e encaminhado à delegacia. Asseverou que durante aquela ação policial não visualizou a apreensão de substâncias ilícitas, muito menos tem conhecimento que o ora apelante seja traficante. [Relatório de mídias, ID 149250678].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão, não se está a descredenciar os depoimentos policiais militares, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Assim, extrai-se a partir dos depoimentos das testemunhas que não há provas contundentes de que o acusado traficava substância entorpecente, estando evidente, apenas que eles possuíam a droga apreendida para consumo pessoal.

Vale registrar, ainda, que inobstante a polícia militar tenha localizado entorpecentes com os adolescentes e o acusado, não foi localizado qualquer outro objeto que indicasse a prática da mercancia ilícita, tais como, diversidade de drogas, balança de precisão e número vultoso de entorpecentes.

De outro lado, o acusado afirmou que é usuário de drogas. Assim, resta comprovado que possuía a droga para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se subsume ao tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. Além disso, a materialidade desta infração ficou comprovada por meio do auto de apreensão da droga, laudo de constatação de drogas, cujo resultado foi positivo para cocaína.

Pois bem. Aquele que traz consigo quantidade elevada de substância entorpecente e já possui anterior condenação por tráfico evidencia, como regra, a correta tipificação do art. 33 da lei 11.343/2006. Por outro lado, o agente que traz consigo pequena quantidade de droga, sendo primário e sem qualquer antecedente, permite a conclusão de se tratar de mero usuário (art. 28 da mesma lei).

Ademais, as cinco condutas previstas no artigo 28 da Lei n°11.343/2006 (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo) também fazem parte do artigo 33 da referida lei. Assim, embora não contenha uma resolução teórica única, pois depende de cada caso concreto e das provas produzidas em cada processo, a jurisprudência pátria tem utilizado como critérios para aferição de um delito ou outro, a quantidade de droga apreendida, os antecedentes criminais do agente quando voltados ao tráfico, bem como a busca do caráter da mercancia.

(...) Ressalta-se que o acusado Charles é primário, não possuindo em seu desfavor nenhuma condenação por tráfico de drogas. Desta feita, tenho que a desclassificação do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 para o delito previsto no artigo 28, caput, da lei 11.343/2006 é a medida adequada. (...)”
–
ID 149250699 – Págs. 3-4.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA

pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de porções de cocaína na sua posse,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil da aludida substância proscrita
.

Nesse ponto, convém destacar que os supramencionados policiais militares afirmaram que, durante patrulhamento de rotina foram acionados para averiguar uma denúncia de comércio de drogas ou cometimento de assalto por indivíduos que se encontravam em um estabelecimento comercial e quando chegaram no local, os suspeitos tentaram desfazer do material ilícito, contudo, foram abordados e revistados, estando todos na posse de porções de cocaína.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
CHARLES EDUARDO
negou, perante a autoridade judiciária, a autoria delitiva e não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia, muito menos na posse de apetrechos ligados à mercancia,
daí o porquê do acerto da sentença desclassificatória perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado
CHARLES EDUARDO
, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga
. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
porções de cocaína
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório não demonstrou que o apelado
CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA
estivesse comercializando esse material ilícito, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

Aliás,
não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante a ação da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade a todos os presentes no local, os adolescentes e o denunciado, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão e confirma a propriedade de parte das porções de cocaína para consumo próprio; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.

E quanto aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão das porções de cocaína e da prisão em flagrante do denunciado, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento do recorrido
CHARLES EDUARDO
no comércio ilícito de entorpecentes; aliada as declarações contraditórias dos inimputáveis e os relatos judiciais das demais testemunhas, que corroboram com a versão do acusado.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de o apelado
CHARLES EDUARDO

efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes juntamente com os menores de idade abordados
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelado
CHARLES EDUARDO

não há prova insofismável acerca da prática do narcotráfico, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a sentença desclassificatória em prol do ora recorrido.

–

PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
:

Sem muito esforço, constata-se de plano que em relação à condenação de
CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA
pela prática do delito previsto no art. 244-B da Lei no. 8.069/90, o d. magistrado sentenciante fixou a pena final de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
e nas providências finais, discorreu que
“Em função da pena aplicada torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, inc. I, do CP). Pelo mesmo motivo é inviável a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP)”
(sic. ID 149250699, págs. 6-7).

Entretanto,
in casu
,
cumpridos os requisitos insculpidos no artigo 44 do Código Penal
(réu primário; pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; e todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao sentenciado),
viável a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções
.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória em prol de
CHARLES EDUARDO DE SOUZA DE LIMA
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT nos autos da ação
penal n.o 1006507-58.2020.8.11.0007.

De outro lado,
DE OFÍCIO
, substituo a sanção corpórea estabelecida quanto ao delito de corrupção de menores, por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo das Execuções da Comarca de Alta Floresta-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023